Tribunal: TJES
Processo: 5000507-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES SILVA

AGRAVADO: VALBER DE VARGAS FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROVA DE TÍTULOS. VEDAÇÃO A CONTAGEM DE TEMPO EM CARGO COMISSIONADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de medida liminar em mandado de segurança. O impetrante questiona a negativa de pontuação na prova de títulos de processo seletivo para o cargo de advogado, decorrente de expressa vedação editalícia ao cômputo de experiência profissional oriunda de cargo comissionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na regra do edital que veda a contagem de tempo de serviço prestado em cargo em comissão, apta a autorizar a intervenção judicial liminar para a imediata reclassificação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, nos termos da Lei nº 12.016/2009. 4. Em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração e os candidatos submetem-se estritamente às regras traçadas no edital. 5. A formulação de critérios de avaliação insere-se na margem de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la em cognição sumária, salvo flagrante ilegalidade. 6. A discussão sobre a validade da referida cláusula demanda contraditório prévio, revelando-se prudente a decisão de postergar a análise da liminar para evitar severa repercussão na esfera jurídica de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL GONCALVES SILVA

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros
, postergou a análise da medida liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, ter participado do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 006/2025) para o cargo de Advogado, tendo sua pontuação referente à experiência profissional zerada pela Banca Examinadora. Alega que comprovou 34 meses de exercício no cargo de Procurador Jurídico Municipal (cargo em comissão), mas que a pontuação foi indeferida com base em vedação editalícia.

Requer, em trato liminar, a atribuição dos pontos e sua reclassificação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
17815132
.

Contrarrazões no id.
18512243
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000507-66.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES SILVA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL GONCALVES SILVA

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros
, postergou a análise da medida liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, ter participado do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 006/2025) para o cargo de Advogado, tendo sua pontuação referente à experiência profissional zerada pela Banca Examinadora. Alega que comprovou 34 meses de exercício no cargo de Procurador Jurídico Municipal (cargo em comissão), mas que a pontuação foi indeferida com base em vedação editalícia.

Requer, em trato liminar, a atribuição dos pontos e sua reclassificação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17815132.

Contrarrazões no id. 18512243 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Sabe-se que o provimento jurisdicional em sede de liminar em Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca da relevância da fundamentação (probabilidade do direito líquido e certo) e do risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

No presente caso, o Edital nº 006/2025 (Id. 17810165) estabelece as regras claras e objetivas que regem a seleção. O subitem 7.17 e o subitem 8.2 do referido instrumento convocatório dispõem de maneira literal e taxativa que
"
não serão computados, como comprovação de experiência profissional para prova de título deste processo seletivo, experiência/exercício profissional proveniente de cargo comissionado"
.

Em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração Pública e os candidatos estão estritamente subordinados às regras traçadas no Edital. A formulação de critérios de avaliação e pontuação para processos seletivos insere-se na margem de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra e em sede de cognição sumária, substituir o administrador público na escolha dos critérios de conveniência e oportunidade, salvo flagrante ilegalidade — o que não se evidencia de plano nestes autos.

A discussão acerca da legalidade ou constitucionalidade das cláusulas 7.17 e 8.2 do Edital nº 006/2025 demanda contraditório e dilação probatória, sendo temerário, nesta fase incipiente, afastar a incidência de norma editalícia que goza de presunção de legitimidade, alterando a ordem classificatória do certame liminarmente.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a concessão da tutela de urgência pleiteada — consistente na reclassificação do candidato e consequente preterição da atual 1ª colocada — importa em severa repercussão na esfera jurídica de terceiro. A decisão de postergar a análise para após o contraditório prévio reveste-se de
extrema prudência e cautela
, perfeitamente alinhada à sistemática do Código de Processo Civil.

Assim, por não vislumbrar o alegado direito líquido e certo de forma
prima facie
que justifique a reforma, impõe-se a manutenção incólume da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)